Tribunal: TJES
Processo: 5002951-40.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL - 1ª TURMA

PROCESSO Nº
5002951-40.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: FERNANDA SOUZA DE ABREU LAGOA NOVA
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

Recurso inominado nº 5002951-40.2020.8.08.0014

Recorrente: Picpay Serviços S.A

Recorrido: Fernanda Souza Abreu Lagoa Nova

Relatora: Sra. Juíza de Direito Cristina Eller Pimenta Bernardo.

VOTO/DECISÃO

Visto em inspeção

26-05-2021

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Picpay Serviços S.A contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidão de ID nº 1215430. Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
recebo o Recurso movido por Picpay Serviços S/A
em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Contrarrazões ID nº 1215432.

Adoto o breve relatório da relação processual e o dispositivo contidos na Sentença, os quais transcrevo:

“
Dispensado o relatório, conforme inteligência do artigo 38 da Lei nº 9.099/95, e, verificando as determinações imperiosas do artigo 93, IX da Carta Constitucional, fundamento e DECIDO.

2. Fundamentação

2.1 Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

No que diz respeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo.

Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (in statu assertionis), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial,

dispensando-se qualquer atividade instrutória.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

2.2 Preliminar de inépcia da inicial.

Especialmente no que diz respeito a preliminar de inépcia da inicial, tenho que não prospera. Isso porque, o parágrafo primeiro, do artigo 14, da Lei Federal 9.099/95 estabelece que, “do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível: I - o nome, a qualificação e o endereço das partes; II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; III - o objeto e seu valor.”.

Assim, ao contrário do alegado, de uma simples leitura da inicial, verificam-se preenchidos todos os requisitos legais, não havendo, por outro lado, nenhuma confusão na narrativa do Autor.

Dessa forma, REJEITO a preliminar.

2.3 Mérito

(...)

Após detida análise do presente caderno processual, tenho que a pretensão da parte Autora merece prosperar em parte.

Assim entendo, pois, segundo argumenta a parte requerida, no dia 26/10/2020, houve uma troca de linha telefônica utilizada na conta da parte requerente, sendo que esta foi realizada por meio de aparelho devidamente autorizado, e, para além disso, a referida troca cumpriu todos os procedimentos de segurança, de modo que a transação impugnada na inicial seria legítima.

Segundo argumentou a requerida, ademais, possuiu diversos meios de segurança, como exigências de selfie, cópia de documentos, informação da marca, do modelo e o device ID do smartphone do usuário, entre outros meios, para garantir a segurança de seus usuários contra fraudes.

Sucede, no entanto, que a despeito da linha argumentativa utilizada pela requerida em sua contestação, não há qualquer indício apresentado aos autos de que esses meios de segurança foram realmente utilizados. A parte requerida não apresentou a mencionada selfie, não informou qual aparelho modificou o número de telefone cadastrado na conta da parte requerente, ou seja, não se desincumbiu do ônus de provar que realizou todos os meios necessários para garantir a segurança do seu aplicativo (art. 373, II do CPC/15), antes de autorizar a troca do número de telefone cadastrado na conta da autora.

Além do mais, em uma rápida consulta na internet, verifica-se que a situação apresentada pela parte requerente não é um caso isolado, na medida em que a alegada falha na prestação de serviço da parte requerida vem sendo objeto de diversas reclamações por parte de outros consumidores, o que além de corroborar a tese autoral, de que não realizou a indigitada transação, evidencia a probabilidade de um terceiro fraudador ter a efetuado.

Nessa linha, não é razoável que o polo requerido transfira à vítima direta da fraude custos ou prejuízos derivados do falso, os quais devem ser inteiramente absorvidos pela empresa fornecedora do produto/serviço, por consistir em risco a que se sujeita pela própria natureza e abrangência de seu objeto social.

O liame de responsabilidade da parte requerida, como se sabe, é objetivo. Ou seja, independe de culpa da empresa na prestação do serviço, e decorre tanto do disposto nos artigos 14 e 17 da Lei Federal n. 8.078/1990 quanto do preceituado no artigo 927, parágrafo único, in fine, do Código Civil.

Portanto, diante destas considerações, hei por bem reconhecer a falha na prestação de serviço por parte da requerida, de modo que a mesma deve ser condenada a restituir o valor subtraído da conta da parte requerente, o qual foi transferida para conta de um terceiro sem autorização da consumidora.

Quanto ao dano moral, é bem certo que o mesmo pode ser inferido in re ipsa, de circunstâncias fáticas que traduzam a sua ocorrência, segundo a natureza ordinária dos fatos. Mas a presunção sobre sua existência, que enseja a reparação, não se confunde, todavia, com a sua absoluta inocorrência, esta, penso, jamais passível de escorar um preceito condenatório.

Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes.

Ocorre, no presente caso, que a queixa autoral não se escuda unicamente no fato de que o valor creditado em sua conta, o qual era proveniente do auxílio emergencial, ter sido subtraído por um terceiro fraudador, mas na recusa renitente da parte requerida em solucionar o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora.

Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

Em realidade, à míngua de evidências de que a fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço de atendimento claudicante, entendo plausível a pretensão de condenação em danos morais.

Com relação ao quantum indenizatório, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte requerida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva; reputo suficiente estimá-los em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima e,sobretudo, pela impossibilidade de a parte autora utilizar o valor recebido a título de auxílio emergencial.

3. Dispositivo.

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte requerente o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fato autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).

CONDENAR

a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função). Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Irresignada com a sentença a Recorrente interpôs o presente recurso inominado, pretendendo a reforma da decisão. Aduz, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do fornecedor e inépcia da inicial bem como no mérito a inexistência de falha na prestação de serviço sendo culpa exclusiva da recorrida, inexistência de danos morais e, subsidiariamente a redução da condenação de danos morais e impossibilidade de restituição da quantia.

A parte recorrida, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença ao argumento de que os atos praticados pela Ré, ora recorrente, não se tratam de mero dissabor, ao contrário se revelam em conduta abusiva e irresponsável, uma vez que o valor transferido para terceiro corresponde ao auxílio emergencial recebido pela recorrida do Governo Federal.

É sucinto o relatório, embora dispensado pelo artigo 38 da Lei 9099/95.

DECIDO.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM

De início,

afasto a preliminar ilegitimidade ad causam arguida pela recorrente
, pois conforme demonstrado nos autos, a transferência do valor recebido a título de auxílio emergencial fora transferido para aplicativo da recorrente, fato incontroverso, de modo que é evidente a pertinência subjetiva da recorrente com a lide deduzida no processo e por consequência, para figurar o polo passivo da presente demanda.

Frisa-se ainda que, a discussão sobre a responsabilidade da ré em relação à fraude sofrida pela recorrida constitui matéria relacionada ao mérito.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

Quanto à preliminar de inépcia da inicial, não obstante os argumentos expendidos na peça de defesa, tenho que a mesma não merece ser acolhida
,
isso porque o parágrafo primeiro do art. 14 da Lei 9.099/95 aduz que do pedido constarão de forma simples e linguagem acessível, o nome, a qualificação e o endereço das partes bem como os fatos e os fundamentos, de forma sucinta e o objeto e valor da causa. Compulsando os autos, tenho que todos os requisitos legais foram preenchidos não havendo o que se falar em confusão na narrativa da autora.Soma-se a isso que, venho adotando o entendimento de que "
A petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício apresentar tal gravidade que impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional" (STJ-3ª Turma, Resp 193.100-RS, rel. Min. Ari Pargendier, j. 15.10.01, não conheceram, v.u. DJU 4.2.02, p. 345),
o que não é caso dos autos, razão pela REJEITO a presente preliminar.

Ultrapassadas a defesa processual, passo à análise da questão de fundo para a solução do conflito instaurado.

Trata-se de Ação por Danos Materiais e Morais, pelos motivos alinhavados na inicial, aqui sintetizados, conforme narrativa fática: a recorrida diz que no dia 26 de outubro realizou a transferência do seu auxílio no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) que estava na sua conta da caixa (app caixa tem) para a sua conta do PICPAY e quando foi realizar o saque no dia posterior a sua conta no app do Requerido estava desativada, sendo que no mesmo momento tentou realizar a ativação da aludida conta dada, contudo não foi possível e com o auxílio de um terceiro que trabalha no ramo de celular/tecnologia, foi possível entrar na sua conta, onde foi constatada a alteração dos seus dados, em especial seu número de telefone que constava o número 27-996027384, o qual desconhece, bem como verificou-se dentro do app que os valores não estavam mais lá, e que foram transferidos para uma terceiro desconhecido.

Inconformado, o requerido, ora recorrente interpôs Recurso Inominado a fim de que a sentença seja reformada, e após discorrer sobre a instituição e o aplicativo, asseverou que, ao contrário do alegado, o cadastro da Autora é legítimo e não possui indícios de invasão e que a Recorrente preza pela segurança de seus usuários, em saber se o cadastro está sendo efetuado por quem de fato será o usuário e por isso há a conferência dessas informações, justamente para evitar fraudes. Aduz que, em se tratando de utilização de dados pessoais não obtidos por intermédio desta Recorrente, não há que se falar em falha na prestação de serviços, e não há qualquer responsabilidade pelos danos, devido ao uso indevido do aplicativo, não sendo possível garantir a segurança da mesma se terceiros possuem acesso autorizado pela própria Recorrida.

A recorrida, em sede recursal, sustenta que foi surpreendida com a impossibilidade de acesso de sua conta ao PicPay, em razão disso procura um técnico de celular para auxiliá-la ao acesso, estando em todo momento com o aparelho em sua vista e acompanhando o atendimento técnico, e sem o auxílio de um profissional em aparelhos celulares, a Recorrida não conseguiria ter acesso novamente a sua conta e que a situação fática só ocorreu após uma falha na prestação de serviços da Recorrente, não podendo esta afirmar que a Recorrida compartilha seu dispositivo e dados com descumprimento dos termos do contrato.

Ressalto, de plano, que tratando-se as partes litigantes de fornecedora de serviços e consumidor, é de se incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90, respondendo aquele pelos danos causados a este objetivamente, não havendo necessidade de se perquirir sobre sua culpa, consoante dispõe o artigo 14, da mesma Lei.

Expostas as concisas ponderações de ordem propedêutica, ressalto que, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a transferência do valor de R$600,00 reais de titularidade da recorrida para terceiro é resultado de falha na prestação de serviço da plataforma (Picpay) para com a recorrida, bem como se o referido dano constitui lesão à honra e dignidade a ser indenizado.

Trata-se, o caso em tela, de responsabilidade objetiva. Em sua obra, Código de Defesa do Consumidor Anotado e Legislação Complementar – Ed. Saraiva, pág.75, o ilustre Magistrado
Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva
, afirma que:

“
A responsabilidade dos fornecedores quanto aos vícios de
qualidade
ou
quantidade
do produto é objetiva, o que significa que respondem independentemente de culpa, não importando que tenham violado o dever de cuidado objetivo, por imprudência, negligência ou imperícia.

O dever de reparação surge com a ocorrência dos vícios de
qualidade
ou
quantidade
, que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, ou que lhe diminuam o valor, ou que revelem disparidade entre o conteúdo líquido e suas indicações.”

Dessa forma, entendo que a recorrente possui responsabilidade pelos danos causados à recorrida, tendo em vista que prestou o serviço através de seu aplicativo de transferência de valores, inclusive auferindo renda pela prestação desse serviço. O recorrente atraiu para si a responsabilidade com base na teoria do risco quando integrou a cadeia de fornecedores do serviço virtual, não dando a segurança esperada pelo serviço disponibilizado no aplicativo, na forma do art. 14º,§ 1º do CDC.

O caso em tela traduz falha na prestação de serviço, tendo em vista os relatos da inicial e as provas colacionadas aos autos de que o valor recebido pela recorrida por meio do auxílio emergencial fora transferido para terceiro desconhecido sem a sua prévia autorização, fato esse salientado pelo juízo sentenciante, estando consignado na R. Sentença, nos seguintes termos: “
diante destas considerações, hei por bem reconhecer a falha na prestação de serviço por parte da requerida, de modo que a mesma deve ser condenada a restituir o valor subtraído da conta da parte requerente, o qual foi transferida para conta de um terceiro sem autorização da consumidora...”.

Quanto à falha na prestação de serviço o Código de Defesa do Consumidor aduz em seu artigo 14,
in verbs
:

“14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento.”

No tocante à determinação do
quantum
da indenização por dano moral, a doutrina enumera diversos requisitos a serem sopesados, quais sejam: a repercussão, intensidade e duração do dano sofrido pela vítima, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

Neste particular, é imperioso consignar que o dano moral é indenizável, na forma do artigo 6º, do CDC, que regula os direitos básicos do consumidor, assegura a este, em seu inciso VII, o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, sendo que a legislação pátria admite, ainda, a forma objetiva de responsabilidade, onde é necessária somente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, dispensada a verificação da culpa, eis que a sua existência é presumida, não se cogitando, comprovação do prejuízo, nem da intensidade do sofrimento experimentado pelo ofendido.A realçar que, para essa conclusão sequer seria necessária a prova da dor, por não representar embasamento jurídico essa exigência. É que, ao contrário da lesão patrimonial, o dano moral é presumido, ao toque da prova da conduta lesiva, imputada à Suplicada.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice: o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja a lesão sofrida é amenizada pela em pecúnia.

A meu sentir, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação destinado a desmotivador o fornecedor, ora recorrente, da pratica reincidente de falhas na prestação de serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condeno ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente Relatora.

..

O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO INOMINADO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condeno ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.